Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-87.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000082-87.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MANOELA BRITO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
NADYJANE OLIVEIRA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl. TRÁFICO DE DROGAS,
corrupção e porte ilegal de arma de fogo
. penaS DE MULTA E 0
5
anos e 08 meses de reclusão. regime semiaberto.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO
conhecimento. ausência de interesse recursal.

Minorante reconhecida pelo juízo
a quo
.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS.

REVISTA PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
Agressão física não constatada no exame de corpo de delito
. Mera alegação.
revista pessoal.

Prévias informações de
mulher traficando na localidade.

Abordagem em via pública. Acusada esboçou tentativa de fuga e de dispensar a bolsa.
FUNDADAS SUSPEITAS evidenciadas. LEGALIDADE DAS PROVAS.
Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos. Narrativas harmônicas e coerentes.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
do crime de tráfico de drogas e corrupção ativa
.
Inacolhimento. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
Ré flagrada na posse de drogas. Ofereceu aos policiais quantia para ser libertada.
Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos. Narrativas harmônicas e coerentes.
Negativa d
a
ré isolada nos autos.

desclassificação do delito do art. 14 para o art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Impossibilidade. Acusada flagrada em via pública portando arma de fogo. Subsunção ao art. 14 da lei nº 10.826/03.

ATENUANTE DE CONFISSÃO NO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO.
NÃO INCIDÊNCIA. FATO CRIMINOSO NÃO CONFESSADO.

RECURSO CONHECIDO
em parte
, PRELIMINAR REJEITADA

E imPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000082-87.2024.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro, em que figuram, como Apelante, MANOELA BRITO DE JESUS SANTOS, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER
EM PARTE,
REJEITAR A PRELIMINAR
e NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,

mantendo os termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06